Tribunal: TJBA
Processo: 8011259-14.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011259-14.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS APELADO: GILDETE G DA CRUZ OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA EXECUTADA. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA EM RESOLUÇÕES DO CNJ. INADEQUAÇÃO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL PREVISTOS NO ART. 6º DA LEI Nº 6.830/80. ROL TAXATIVO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE CPF OU CNPJ. TEMA 876 E SÚMULA 558 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao argumento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não indicação do CPF da parte executada, conforme exigência constante de resoluções do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF da parte executada na petição inicial de execução fiscal autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O art. 6º da Lei nº 6.830/80 estabelece de forma taxativa os requisitos da petição inicial da execução fiscal, não exigindo a indicação do CPF ou CNPJ do devedor. 4. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita constitui título executivo suficiente para o ajuizamento da execução fiscal. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 876 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a ausência de indicação do CPF, RG ou CNPJ do executado não autoriza o indeferimento da inicial nem a extinção da execução fiscal, diante da primazia da Lei de Execuções Fiscais sobre a legislação processual geral. 6. A Súmula 558 do STJ reforça a impossibilidade de indeferimento da inicial da execução fiscal por ausência desses dados cadastrais. 7. Resoluções administrativas do Conselho Nacional de Justiça não podem inovar na ordem jurídica nem criar requisitos não previstos em lei federal para o exercício do direito de ação. 8. A sentença recorrida, ao extinguir o processo por fundamento não previsto na Lei nº 6.830/80, contraria precedente vinculante do STJ e o disposto no art. 927, III, do CPC, impondo-se sua desconstituição para regular prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença desconstituída. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF, RG ou CNPJ da parte executada não constitui requisito da petição inicial da execução fiscal, nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/80. 2. Resoluções administrativas do CNJ não podem criar exigências não previstas em lei para o ajuizamento da execução fiscal, sendo incabível a extinção do feito por tal fundamento.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 485, IV, 927, III, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 876 dos Recursos Repetitivos; STJ, Súmula 558. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8011259-14.2021.8.05.0256, em que figuram como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelado Gildete G da Cruz Oliveira, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator